Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO. VALIDADE. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 264, § 2o do Código de Processo Civil dispõe que, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. 1.1. Recorde-se, ainda, que, “nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1847835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). 1.2. Em outras palavras, citação realizada via de funcionário responsável pelo recebimento de correspondências é válida. E se DEVISON, garantidor solidário do título executado e cônjuge da sócia THAIS, assinou o mandado de citação, nos termos da Teoria da Aparência, o ato é válido.
2. Para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei Federal 8.009/90, além da propriedade, necessária a prova de que o imóvel penhorado é usado como residência da entidade familiar, o que ainda não elucidado. 2.1. A propósito, como bem salientado na decisão pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade, “alegam os executados que não dispõe de outro imóvel, além de que afirmaram residir nele com os filhos. Não há nos autos, todavia provas de que os executados residam no bem penhorado. Ao contrário, no próprio título executivo (instrumento de confissão de dívida de ID 36241785), consta que ambos os executados são residentes na Colônia Agrícola Samambaia CH 01 lote 18 casa 02, Taguatinga”. Além disso, os executados foram citados em endereço diverso em outubro de 2019.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.